Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. FILMAGENS. CONFISSÃO JUDICIAL DO CORRÉU. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIÁVEL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. CRIME ÚNICO. INCABÍVEL. PATRIMÔNIO DE TRÊS VÍTIMAS DIVERENTES. VÍTIMA IDOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante dos relatos firmes e coerentes das vítimas, dos policiais responsáveis pelo flagrante e do corréu, que confessou em juízo a prática do crime e a participação do apelante, e, ainda, confirmados por outros elementos de prova constantes dos autos, mormente considerando que o apelante foi preso em flagrante com o veículo utilizado no crime e na posse de parte da “res furtiva”, não há que falar em absolvição.
2. Comprovado nos autos que o apelante participou de forma relevante para o sucesso do delito, pois, enquanto os comparsas entraram na residência e apontavam a arma para as vítimas, ameaçando-as e subtraindo seus pertences, ele os aguardava no veículo de apoio, o qual foi utilizado tanto para levá-los até a casa das vítimas como para a fuga do grupo e o transporte da res furtiva, afasta-se a tese de participação de menor importância.
3. Visto que as ofendidas atestaram a utilização de arma de fogo no delito, que a jurisprudência entende ser dispensável a apreensão e perícia do artefato e que a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar a alegação de que se tratava de um simulacro, mister a manutenção da majorante prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
4. Não havendo comprovação da idade da vítima, é de rigor o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal.
5. Recurso parcialmente provido.